Tribunal: CARF
Processo: 19515.002235/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002235/2010-44
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.923 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2022
Recorrente
RAYES E FAGUNDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
APLICAÇÃO DE ACRÉSCIMOS DE PROCEDIMENTO ESPONTÂNEO.
ART. 47 DA LEI N° 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. DÉBITO
DECLARADO. ALCANCE. INFORMAÇÃO PRESTADA EM DACON.
POSSIBILIDADE.
O beneficio concedido pelo legislador (pagamento com os acréscimos de
procedimento espontâneo) aos contribuintes que recolherem seus débitos no
prazo de vinte dias contados do inicio da ação fiscal alcança também os débitos
declarados em DACON e não apenas na DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rêgo.
Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Mineiro Fernandes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002235/2010-44
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.923 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002235/2010-44

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte RAYES
E FAGUNDES ADVOGADOS ASSOCIADOS, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão n.o 3003-000.722, de 13 de
novembro de 2019, proferido pela 3a Turma Extraordinária da Terceira Seção de Julgamento,
que negou provimento ao recurso voluntário. O julgado recebeu ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PAGAMENTO ESPONTÂNEO APÓS INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. PRAZO DE 20
DIAS. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA DECLARAÇÃO. ART 47 DA LEI 9.430/1996.
ART. 909 RIR/99.
O contribuinte que efetuar o pagamento dos tributos declarados até 20 dias da ciência do
Termo de Verificação Fiscal terá os benefícios da espontaneidade previstos no art. 47 da
Lei 9.430/1996 e art. 909 do RIR/99.
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Na ausência de declaração de tributo sujeito a lançamento por homologação é cabível
multa de ofício, ainda que seja efetuado pagamento no prazo do art. 47 da Lei
9.430/1996.

Interpostos embargos de declaração pelo Sujeito Passivo, alegando a existência
dos vícios de omissão/contradição, os mesmos foram rejeitados nos termos do despacho de 02 de
junho de 2020.
Não resignado com o acórdão, o Contribuinte RAYES E FAGUNDES
ADVOGADOS ASSOCIADOS interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial
quanto à aplicação do art. 47 da Lei no 9.430/96, alegando que, por ter informado os débitos de
COFINS em Dacon e recolhido dentro do prazo de 20 (vinte) dias contados do Termo de Início
de Fiscalização, o lançamento não poderia ter sido efetuado com a exigência de multa de ofício.
Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como paradigma o acórdão no 1401-
004.141.

Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.923 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002235/2010-44

Nos termos do despacho 3a Seção de Julgamento/4a Câmara, de 26 de março de
2021, proferido pelo ilustre Presidente da 4a Câmara da Terceira Seção do CARF, foi dado
seguimento ao recurso especial do Contribuinte quanto à matéria “multa de ofício e art. 47 da Lei
no 9.430/97”.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial do Contribuinte,
postulando a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte RAYES E
FAGUNDES ADVOGADOS ASSOCIADOS é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015.

2
Mérito
No mérito, a controvérsia dá-se quanto à possibilidade de exigência da multa de
ofício (20%) quando do pagamento de tributo no chamado “período da graça”, ou seja, no
período de até 20 dias após o início do procedimento fiscal, conforme previsto no art. 47 da Lei
no 9.430/96.
No acórdão recorrido, foi negado provimento ao recurso voluntário do
Contribuinte por entender o Colegiado a quo que ao pagamento de valores não declarados, não
se pode conferir o benefício de que trata o art. 909 do Decreto 3.000/1999 (RIR/99) e o art. 47 da
Lei 9.430/1996, havendo de existir a necessária declaração prévia anterior ao início da ação
fiscal. Considerou, ainda, que embora os débitos de COFINS tenham sido declarados em
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.923 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002235/2010-44

DACON, não se pode considerar como passível de aplicação a disposição do art. 47 da Lei no
9.430/96, pois não foram declarados em DCTF, a qual tem natureza de confissão de dívida.
Em sede de recurso especial, portanto, o Contribuinte busca ver reconhecida a
possibilidade de aplicação do art. 47 da Lei no 9.430/96 ainda que o débito não tenha sido
declarado em DCTF, mas tenha sido declarado em DACON. Argumenta que “enquanto a
decisão recorrida entende que apenas a declaração do débito em DCTF seria passível de se
amoldar a condição do art. 47 da Lei n. 9.430/96”, no acórdão no 1401-004.141 indicado como
paradigma, foi decidido que embora o débito não estivesse indicado na DCTF, mas constasse em
outra declaração é passível a redução da multa.
Entende-se assistir razão à Recorrente.
Nos termos do art. 47 da Lei no 9.430/96, o Contribuinte, após tomar ciência do
início do procedimento de fiscalização, poderá efetuar o pagamento dos tributos devidos, desde
que previamente declarados, acompanhados da multa de mora de 20%, sendo incabível a
aplicação da multa de ofício de 75%, in verbis:

Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do
termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for
sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis
nos casos de procedimento espontâneo. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Ainda que não tenham sido declarados os débitos em DCTF, mas tendo o
Contribuinte os informado em qualquer outra declaração que não seja constitutiva de crédito,
como a DIPJ, DACON, DIRF, EFD-Contribuições, ECF-SPED, etc, caso esteja sob fiscalização,
poderá realizar o pagamento destes débitos com multa de mora de 20%, desde que o faça nos
termos do art. 47, ou seja, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do termo de
início de fiscalização, e com os acréscimos legais aplicáveis. Além disso, o dispositivo legal não
exige a exatidão dos valores declarados pelo Contribuinte, na medida em que fala apenas em
“declaração”, o que permitirá à autoridade fiscal promover a fiscalização e proceder à cobrança
de eventuais diferenças.
No presente caso, os requisitos previstos no art. 47 da Lei no 9.430/97 encontram-
se preenchidos. Houve o devido recolhimento dos valores de COFINS aos cofres públicos, no
prazo de 20 (vinte) dias contados da ciência do início da fiscalização, e a declaração dos valores
em DACON, documento suficiente para tanto, conforme esclarece o Contribuinte em suas razões
de recurso especial:

Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.923 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002235/2010-44

[...] “a Recorrente restou intimada do início da ação fiscal em que se apurou
supostas diferenças devidas à título de COFINS em 03/12/2009 (fls. 05 e 06), sendo
certo que, conforme se infere dos documentos comprobatórios de arrecadação anexos
ao recurso voluntário (documentos 01 e 02 do recurso), tais diferenças foram
efetivamente recolhidas em 17/12/2009, ou seja, 14 dias após realizada a intimação.”

Esta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais já se manifestou no
sentido de que é despicienda a declaração em DCTF para fins de aplicação do art. 47 da Lei no
9.430/96, sendo relevante avaliar se as informações sobre o débito foram, de alguma forma,
declarados perante a Receita Federal, como se verifica da ementa do acórdão no 9303-005.793,
de 21/09/2017, de relatoria do Ilustre ex-conselheiro Demes Brito:

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 11/03/2003 a 31/12/2004
O PAGAMENTO ESPONTÂNEO NOS TERMOS DO ARTIGO 47 DA LEI No
9430/96, DISPENSA DECLARAÇÃO EM DCTF.
Se for comprovado que a Contribuinte efetivou o recolhimento do débito no prazo de 20
(vinte) dias a contar do início da ação fiscal, conforme disposto no artigo 47 da Lei no
9.430/96, impõe-se em reconhecer a extinção da obrigação tributária, nos termos do
artigo 156, I do CTN, independemente de declaração em DCTF.

No mesmo sentido, é o acórdão no 9303-002.397, proferido pelo Nobre ex-
conselheiro Júlio César Alves Ramos, em sessão de 15 de agosto de 2013. Da fundamentação do
voto, extrai-se os seguintes trechos que corroboram o sentido desse voto:
[...]
É certo que a questão relativa ao alcance da expressão “declarados” constante
da lei foi a única enfrentada no acórdão recorrido, enquanto no paradigma a ela se
somou o fato de sequer ter havido recolhimento em DARF mas apenas compensação
via PERDcomp. Ainda assim, tendo o relator da decisão trazida como paradigma
fundamentado o seu voto, primeiramente, na necessidade de que a declaração
autorizada seja equivalente a confissão de dívida, entendo bem configurada a
divergência.
Relevante explicitar melhor o ponto, especialmente porque tenho votado de
forma bastante restritiva no que tange à admissibilidade dos recursos
encaminhados a este Colegiado, e entendido que eles são descabidos quando a
decisão recorrida tem mais de um fundamento e o paradigma apenas enfrente uma
parte deles.
Aqui se trata da situação oposta: é o paradigma que se louva em mais de um
fundamento para negar o direito do contribuinte. Nesses casos, entendo
imprescindível que o ponto fulcral da decisão guerreada tenha sido, no
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.923 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002235/2010-44

paradigma, objeto de mais do que mero comentário, mais efetivamente, tenha
consistido em uma das razões de decidir. Parece-me ser este o caso aqui, como
procurei demonstrar no relatório.
Conheço do especial, pois.
Mas a ele nego provimento, pois entendo que a melhor análise do fato foi a
promovida no acórdão recorrido.
Deveras, apesar do extremo respeito profissional que nutro pelo i. relator do
acórdão paradigma, dr. Wilson Fernandes Guimarães, dele divirjo exatamente
pela perplexidade que ele admite diante de um comando legal que parece nada
prever. Essa perplexidade, que também admito já ter partilhado, se esvai com a leitura
feita pelo dr. Odassi Guerzoni, relator do acórdão combatido, e não menos merecedor
de respeito e admiração pela acuidade com que sempre enfrenta as questões a ele
submetidas.
Note-se que o deslinde da questão não é ajudado nem mesmo pela exposição de
motivos da MP 1.602 que alterou a redação do dispositivo para dele retirar a
expressão “lançados” presente na versão original: nela nenhuma palavra há acerca
dessa mudança.
Apesar disso, entendo que é por meio dela que se pode tentar extrair
qual teria sido a intenção do poder executivo com a MP. Como se sabe,
existiam então, e sobrevivem ainda hoje, dois tipos de declarações que comunicam à
SRF a ocorrência de fatos geradores de obrigações principais. Por primeiro,
aquelas que permitem o imediato encaminhamento do débito para inscrição em
dívida ativa, exatamente por se revestirem do caráter de confissão de dívida,
para as quais a multa prevista é de 20%. De outra, aquelas declarações
meramente informativas cujos débitos nelas informados somente podem ser
exigidos após o regular procedimento de lançamento.
E, penso eu, para que o comando legal tenha algum sentido precisa ter a
capacidade de induzir o sujeito passivo, efetivamente, à providência nele
indicada, isto é, o recolhimento. Essa capacidade há de ser por efeito coercitivo
ou por algum incentivo a ela vinculado.
Ora, por qualquer dos ângulos que se analise, coerção ou incentivo, ela não tem
esse condão no que se refere às primeiras. Com efeito, os débitos já incluídos
em instrumento de confissão de dívida e ainda não recolhidos só admitem uma
providência: a inscrição “imediata” em dívida. Assim o prevê o art. 5o do
decreto-lei 2.124 editado no já longínquo ano de 1985.
Por outro lado, o ônus que o sujeito passivo enfrentará também já está
irreversivelmente estabelecido quando iniciado o procedimento fiscal: multa de 20%
(além dos juros de mora). Assim, com relação a eles se o sujeito passivo
simplesmente ignorar a “intimação”, nada piora em sua situação. Se a cumprir, nada
melhora, a não ser pelos juros.
Já com respeito às declarações que, embora constituam, sem dúvida, ônus
para o contribuinte, nenhum proveito lhe trazem no que tange à constituição do
crédito tributário, a “benesse” introduzida pelo art. 47 de muita valia se mostra.
Realmente, desde que disponha ele de recursos para extinguir imediatamente o débito
pelo pagamento, verá a multa reduzir-se de 75% para apenas 20%.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.923 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002235/2010-44

Desse modo, entendo eu, o dispositivo realiza dois aspectos da justiça fiscal que
todos buscamos: em primeiro lugar, tratando desigualmente os desiguais, premia
aqueles que cumprem integralmente as obrigações acessórias que lhes competem,
mesmo não tendo recursos para o imediato cumprimento da obrigação principal
– para os quais se aplica com propriedade o epíteto de meros inadimplentes –
daqueles que, diante da mesma situação, preferem se esconder por trás da não
entrega daquelas declarações de que não decorra a aplicação da multa reduzida.
Em segundo lugar, contribui para a celeridade dos procedimentos de realização do
crédito tributário, “induzindo­a” de forma efetiva com o prêmio mencionado.
Essas, ao meu ver, razões que se somam ao argumento básico utilizado pelo dr.
Odassi Guerzoni Filho e que peço vênia para transcrever como meu:
Tenho comigo que aqueles contribuintes que, sejam quais forem as razões, deixem de
recolher seus tributos na época fixada em lei e sejam flagrados pelo Fisco nessa
situação, devem se submeter às penalidades também fixadas em lei, notadamente, à
multa de oficio.
Mas, havemos de considerar a existência de um dispositivo legal que concede o "dia da
graça" aos contribuintes, os quais mesmo já sob o procedimento fiscal, podem pagar
em até vinte dias do recebimento do correspondente termo de inicio de fiscalização,
os tributos e contribuições já declarados, com os acréscimos legais aplicáveis no
caso de procedimento espontâneo.
E o caso em questão envolve uma situação em que o contribuinte, já sob o
procedimento de oficio e flagrado na condição de inadimplente em relação a uma
parte do débito da Cofins de fevereiro de 2002, providenciou, dentro daqueles vinte
dias, o recolhimento da diferença com os acréscimos legais aplicáveis nos casos
de procedimento espontâneo. Detalhe: o valor total da Cofins fora declarado na
DIPJ.
Ora, a meu ver, a expressão "declarado", contida no art. 47 da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, se encerra em si mesma, ou seja, não comporta digressões
sobre o alcance de seu significado, como pretendeu demonstrar a instância de piso
em seu voto, quando concluiu que por "declarado" somente poderia ser entendido o
débito que constasse da DCTF, já que somente esta se reveste do caráter de
confissão de divida.
O que estou querendo dizer é que a argumentação trazida pela DRJ não tem valia
neste processo, visto que, sob o ponto de vista do objetivo pretendido pelo legislador
ao conceder os "dias da graça", não se pode imaginar que estivesse ele
preocupado em propiciar o beneficio apenas àqueles contribuintes que tivessem
informado seus débitos em DCTF, não!, ele não especificou em qual declaração os
débitos deveriam ser informados, apenas condicionou o beneficio a que os débitos
estivessem declarados, aqui lembrando que, na versão original do dispositivo, constava
a expressão "lançados e declarados".
Assim, a meu ver e diferentemente da restrição estabelecida pela instância de piso,
quando se fala em "valor declarado", ao menos para os fins propostos pelo artigo
47 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, quer se falar de valor informado
em qualquer das obrigações acessórias e não apenas na DCTF.
Além do mais, se, como entende a DRJ, o artigo 47 é voltado apenas para os
casos em que os débitos estejam já confessados, para que se iniciar um procedimento
de oficio, se, como se sabe, nessas circunstâncias, o Fisco dispõe de instrumentos
legais para simplesmente cobrá-los, inclusive mediante inscrição em divida ativa?
Ou seja, onde o legislador não distinguiu não me parece caber-nos fazê-lo.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.923 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002235/2010-44

Assim, deve ser cancelado o auto de infração que exige a multa de ofício de 75 %
(setenta e cinco por cento), sem observância do cumprimento dos requisitos do art. 47 da Lei no
9.430/96.
3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 571
DF CARF MF
Original